Tribunal: TJPA
Processo: 0811368-64.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811368-64.2023.8.14.0401

APELANTE: EDNIR CEZAR SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REFORMA DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. A JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL SE DESTINA À OBTENÇÃO DE PROVA NOVA COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR EVENTUAL AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL, NÃO BASTANDO, PARA TAL, A UTILIZAÇÃO DE PROVA JÁ EXISTENTE E DE CONHECIMENTO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não bastando, para tal, a utilização de prova já existente e de conhecimento das partes, devendo, inclusive, ser demonstrado que os depoimentos foram falseados, o que não se observou no presente caso, devendo assim ser mantida em sua integra, a decisão recorrida;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDNIR CEZAR SOUZA DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de justificação criminal para oitiva de testemunhas, para fins de posterior revisão criminal, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteou, preliminarmente, pela declaração de nulidade por cerceamento de defesa, em razão de indeferimento do pedido de justificação criminal e no mérito, a reforma da decisão, tendo em vista a violação ao art. 624, inciso II, do CPP, requerendo o provimento do recurso com a admissão da ação de justificação judicial e seu regular processamento.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “que o ora apelante foi condenado, em 30.01.2017, nos autos do processo nº 0013802-74.2014.8.14.0401, como incurso nas sanções penais do Art. 157, Caput, do Código Penal Brasileiro, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, cujo trânsito em julgado se deu em 07.01.2023. Em 07.06.2023, assim a Defesa do apelante apresentou Ação de Justificação Criminal, para fins de posterior ajuizamento revisão criminal, requerendo o deferimento de produção de prova antecipada e a designação de audiência para inquirição de testemunhas. O representante do Parquet de 1º grau manifestou-se pelo indeferimento do pedido de justificação criminal. Em Sentença, prolatada em 28.06.2023, o pedido de justificação criminal foi indeferido, sob argumento de que as provas requeridas já eram de pleno conhecimento do réu, anteriores à propositura da ação principal, não se tratando de prova sobre fato novo; sendo julgado extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em face da sentença, a defesa do apelante interpôs Embargos de Declaração, aos quais o juízo a quo negou provimento.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
.

Aduz a Defesa que a juíza singular cerceou o direito à ampla defesa do ora apelante ao determinar a extinção do processo sem resolução de mérito, motivo pelo qual o recorrente viu tolhido o seu direito à produção de prova.

Em atenção ao arcabouço probatório constate dos autos, não se verificou elementos substancialmente novos que autorizassem o deferimento do pleito de justificação para posterior revisão criminal, nos termos do artigo 621, III, do CPP. Outrossim, conforme entendimento firmado pelo STF e STJ (AgRg no AREsp 859.395/MG, Quinta Turma, DJe 16/5/2016) a justificação criminal não serve para a reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação ou para oitiva de novas testemunhas, não merecendo prosperar a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não se observou elementos fático-probatórios substancialmente novos que autorizassem o deferimento do pedido de justificação para posterior revisão criminal, razão pela qual afasto a preliminar arguida.

DA REFORMA DA DECISÃO

A defesa pleiteou a reforma da decisão que indeferiu pedido de justificação criminal sendo postulado como objeto da justificação, a inquirição de testemunhas.

O pleito suscitado não merece guarida.

O pedido de justificação criminal, como sabido, é instituto de natureza processual civil, sendo aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do artigo 3º do CPP c/c artigo 381, inciso III, do CPC, e tendo como finalidade a produção antecipada de provas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que possibilitem a instrução de futura proposição de revisão criminal, salientando que a referida justificação não se presta apenas para reinquirir personagens processuais já ouvidos ou para arrolar novas testemunhas, mas devendo ser demonstrado que os depoimentos foram falseados.

O juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de justificação, fundamentou de forma escorreita a sentença, senão vejamos:

(...) não estamos diante de nenhuma prova nova, uma vez que, segundo documentos juntados pelo próprio requerente, a alegada dependência química já era de total conhecimento do denunciado, posto ter permanecido em tratamento na Associação Nova Vida no período compreendido entre 08 de abril de 2014 e 18 de julho de 2014, e o fato narrado na denúncia data de 21 de julho de 2014. Ademais, o pedido de oitiva de novas testemunhas, como pretende a defesa, não se mostra o meio adequado para comprovar eventual dependência química do condenado, pois, ainda que dependente químico, essa dependência deve ser de tal ordem que comprove que o agente ao tempo da ação, não possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento; o que, à toda evidência, nenhuma testemunha poderá confirmar. (...)

Dessa forma é firme o entendimento de que a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não bastando, para tal, a utilização de prova já existente e de conhecimento das partes. Nesse caso, a alegada dependência química já era de conhecimento do acusado, sem a menor demonstração de que a prova que se pretende produzir baseia-se em fatos novos, não sendo capaz, portanto, a embasar a instauração da justificação criminal. Não merece acolhimento, assim, o pleito de reforma da decisão, devendo ser mantida na íntegra a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Além disso, vale salientar que a testemunha, ao contrário da vítima, presta compromisso de dizer a verdade, nos termos do art. 203 do CPP, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho, tipificado no art. 342 do CP.

Por oportuno, entendo que a presente situação não trata de prova nova superveniente à condenação, apta a fundamentar pedido revisional nos termos do art. 621, III, do CPP.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/04/2024